Tribunal: CARF
Processo: 16561.720027/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720027/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.385 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. DECADÊNCIA.
Não há que se falar em prazo decadencial para reconstituir compensações de
anos passados quando estas reconstituições tenham sido operadas por
procedimentos de ofício anteriores, sujeitos ao contraditório e à ampla defesa.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO.
Procede a glosa da compensação efetuada quando comprovado, nos autos, que
as divergências entre os saldos constantes dos arquivos eletrônicos da RFB e os
registros da pessoa jurídica decorrem do fato de esta última não ter
compatibilizado seus controles conforme decisões administrativas de que foi
objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja procedida, pela unidade de origem da Receita Federal
que executar o presente acórdão, a reconstituição dos saldos de Prejuízos Fiscais de IRPJ e Base
Negativa de CSLL, devendo ser verificado em seguida, se remanesce saldo a ser cobrado no
presente processo, ou seja, se ainda há matéria objeto de julgamento, à vista das decisões
definitivas em outros processos e relacionadas a este Processo Administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720027/2012-49
Fl. 4844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Relatório

Por bem descrever os fatos adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP). Ao final, farei as complementações
necessárias:
Trata-se de impugnação de fls. 4082/4121 aos autos de infração de IRPJ e CSLL
lavrados contra o contribuinte acima identificado em razão de ter o contribuinte
utilizado Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL inexistentes.
O auto de infração monta a R$ 141.126.977,24, aí incluídos principal, juros de mora
calculados até a data da autuação e multa de ofício de 75%. O enquadramento legal
encontra-se arrolado nos respectivos autos de infração.
O auto de infração assim descreve a ação fiscal:
D1) Intimação
ITEM 04 Explicar o por quê da falta de atualização dos valores de Prejuízos Fiscais e
de Bases de Cálculo Negativas da CSLL constantes da Parte B do LALUR e do Livro
de Apuração da Base de Cálculo da CSLL após as autuações de IRPJ e CSLL sofridas
pelo contribuinte a partir do ano calendário 1998;
ITEM 05 Explicar o por quê da utilização de Prejuízos Fiscais e de Bases de Cálculo
Negativas da CSLL inexistentes, uma vez que esses valores foram reduzidos em função
das diversas autuações de IRPJ e CSLL sofridas pela fiscalizada a partir do ano-
calendário de 1998.
D2) Resposta e documentos apresentados
A fiscalizada informou, em 17/02/2012, resumidamente, que não atualizou o saldo de
Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL em função das autuações
sofridas porque os processos formalizados ‘ainda aguardam decisão das Delegacias de
Julgamento sobre as Impugnações apresentadas, razão pela qual não foram proferidas
decisões administrativas definitivas que ensejariam a alteração do Lucro Líquido do
Exercício e/ou Lucro Real e/ou a Base de Cálculo da CSLL’. A fiscalizada, nessa
afirmação, referiu-se apenas aos processos administrativos sob n°
13808.000670/2002¬52, (ii) 19515.001128/200884, (iii) 19515.001129/200829 e (iv)
19515.004188/200778, todavia, essa tese defendida pela mesma vale para os demais
processos que aguardam decisão definitiva.
4. DA COMPENSAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL
RESPECTIVAMENTE COM PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA INEXISTENTES
Dentro os sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil, temos o
Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo
Negativa da CSLL o SAPLI, o qual, como o próprio nome sugere, acompanha e
controla o saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa do contribuinte. Esse
sistema é alimentado por diversas informações, algumas vindas do contribuinte e outras
vindas do Fisco, tais como: informações das DIPJ, dos autos de infração e das decisões
administrativas de instâncias julgadoras (DRJ/CARF).
Fl. 4845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Foi constatado em nossos sistemas informatizados e posteriormente por esta
fiscalização, como veremos a seguir, que a fiscalizada tem se aproveitado de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa inexistentes, os quais deveriam ter sido baixados da
Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real LALUR e do Livro de Registro de
Apuração da CSLL.
Analisando os Livros de Apuração do Lucro Real LALUR dos anos-calendário 1997 a
2010, os Livros de Registro de Apuração da CSLL de 2006 a 2010 e as DIPJ da
fiscalizada, constatamos os seguintes erros e irregularidades cometidas pela fiscalizada:
a) não realização da baixa do saldo de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa em
função do percentual remanescente do Patrimônio Líquido decorrente da cisão parcial
ocorrida em 30/07/2000 (data-base 30/06/2000) informado na Linha 15 da Ficha 28A da
DIPJ 2000, ano-calendário 2000, que foi de 0,00%;
b) não realização da retificação do valor do saldo de Prejuízo Fiscal e de Base de
Cálculo Negativa em função dos autos de infração lavrados contra o contribuinte e das
respectivas decisões administrativas definitivas exaradas pelas instâncias julgadoras
(DRJ/CARF);
Em relação à alínea "a" acima, a fiscalizada foi intimada através do Termo de Intimação
Fiscal n° 02 a apresentar cópia dos atos societários que registraram a cisão parcial
ocorrida em 30/07/2000 (data-base 30/06/2000).
Em 10/02/2012, a fiscalizada apresentou a Ata da Assembleia Geral Extraordinária,
realizada em 30 de julho de 2000, o Protocolo das Condições da Cisão Parcial da Spal
Indústria Brasileira de Bebidas S/A e Incorporação por Dixer Distribuidora de Bebidas
S/A e o Laudo de Avaliação, nos quais foi aprovada e demonstrada que a cisão parcial
foi efetuada pelo valor de R$ 26.378.986,00 (vinte e seis milhões, trezentos e setenta e
oito mil, novecentos e oitenta e seis reais) referente a 90% do investimento na KSP
Participações S/A (68.417.955/000182) representado por 43.671.146 (quarenta e três
milhões, seiscentos e setenta e um mil, cento e quarenta e seis) ações nominativas,
participação essa que foi vertida para a companhia Dixer Distribuidora de Bebidas S/A
(43.821.594/000104), e referente a parte do saldo de contas a pagar (mútuo) para a
Dixer Distribuidora de Bebidas S/A.
Foi apresentado também o lançamento contábil dessa transação no respectivo Livro
Diário.
Verifica-se então que o valor do percentual cindido de seu Patrimônio Líquido foi de
0,00% e como contrapartida o percentual remanescente do Patrimônio Líquido foi de
100%, uma vez que não houve qualquer alteração do Patrimônio Líquido. Todavia, o
nosso Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo
Negativa da CSLL SAPLI "zerou", em 30/06/2000, todo o saldo acumulado de Prejuízo
Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL em função da informação errônea da
fiscalizada (informou 0,00% a título de percentual remanescente do Patrimônio Líquido
após a ocorrência da cisão parcial) e do que prescreve a legislação do Imposto de Renda
‘in verbis’:...
Portanto, detectado o erro da informação apresentada pela fiscalizada na DIPJ 2000,
ano-calendário 2000, conforme demonstrado nas planilhas em anexo denominadas
‘PREJUÍZO FISCAL PARTE B DO LALUR’ e ‘BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
DA CSLL PARTE B DO LALUR’, manteve-se, em 30/06/2000, o saldo acumulado de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL.
Em relação à alínea "b" acima, a fiscalizada sofreu diversas autuações por parte do
Fisco que resultaram na redução do saldo de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo
Negativa, reduções essas provenientes ou da redução/eliminação do Prejuízo Fiscal e da
Base de Cálculo Negativa da CSLL do exercício fiscalizado, ou ainda da compensação
de ofício de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa de períodos anteriores.
Essas autuações forma formalizadas nos processos administrativos sob n°
19515.000943/200231,
19515.002136/200503,
19515.003658/200514,
Fl. 4846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

19515.004188/200778, 19515.002612/200821, cujas influências de cada um deles no
saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa estão expostas a seguir:
- processo administrativo n° 19515.000943/200231: O processo localiza-se na PFN, já
tendo passado pela DRJ e pelo CARF (decisão administrativa definitiva). Em função
das decisões administrativas da 1a a e 2a instâncias julgadoras, no ano-calendário 1998,
o Lucro Real antes da compensação foi alterado para R$ 29.639.563,70 (prejuízo) e a
Base de Cálculo da CSLL antes da compensação foi alterada para R$ 38.377.038,08
(base de cálculo negativa);
Processo administrativo n° 19515.002136/200503: O processo localiza-se no CARF,
Em função da fiscalização externa, no ano-calendário 1999, o Lucro Real antes da
compensação foi alterado para R$ 203.604.512,70, havendo uma compensação de ofício
com Prejuízo Fiscal acumulado no valor de R$ 61.081.353,81. Já em relação à Base de
Cálculo da CSLL antes da compensação, a mesma foi alterada para R$ 194.191.053,10.
Em função da decisão administrativa da 1 a a instância julgadora, o Lucro Real antes da
compensação foi alterado para R$ 78.578.174,62 (prejuízo) e a Base de Cálculo da
CSLL antes da compensação foi alterada para R$ 87.991.634,22 (base de cálculo
negativa);
Processo administrativo n° 19515.003658/2005-14: O processo localiza-se no
ARQUIVO (decisão administrativa definitiva). Em função da fiscalização externa, no
ano-calendário 2000, o Lucro Real antes da compensação foi alterado para R$
10.851.672,3. Já em relação à Base de Cálculo da CSLL antes da compensação, a
mesma foi alterada para R$ 9.169.592,44. Em função da decisão administrativa da 1a
instância julgadora, o Lucro Real antes da compensação foi alterado para R$
10.698.533,66 e a Base de Cálculo da CSLL antes da compensação foi alterada para R$
9.016.453,71;
Processo administrativo n° 19515.004188/2007-78: O processo encontra-se na DRJ. Em
função da fiscalização externa, o Lucro Real antes da Compensação do ano-calendário
2002 foi alterado para R$ 2.736.385,09, havendo uma compensação de ofício com
Prejuízo Fiscal acumulado no valor de R$ 820.915,53. Já em relação à Base de Cálculo
da CSLL antes da compensação, a mesma foi alterada para R$ 15.638.985,73, havendo
uma compensação de ofício com Base de Cálculo Negativa da CSLL acumulada no
valor de R$ 4.691.695,71;
Processo administrativo n° 19515.002612/2008-21: O processo encontrasse na
DERAT/SPO (proveniente da DRJ). Em função da fiscalização externa, no ano-
calendário 2003, o Lucro Real antes da compensação foi alterado para R$
13.846.521,53, havendo uma compensação de ofício com Prejuízo Fiscal acumulado no
valor de R$ 4.153.955,86. Já em relação à Base de Cálculo da CSLL antes da
compensação, a mesma foi alterada para R$ 12.471.046,87, havendo uma compensação
de ofício com Base de Cálculo Negativa da CSLL acumulada no valor de R$
3.741.313,46. Em função da decisão administrativa da 1a instância julgadora, o Lucro
Real antes da compensação foi alterado para R$ 12.359.532,51, havendo uma
compensação de ofício com Prejuízo Fiscal acumulado no valor de R$ 3.707.859,75. Já
em relação à Base de Cálculo da CSLL antes da compensação, a mesma foi alterada
para R$ 10.984.057,85, havendo uma compensação de ofício com Base de Cálculo
Negativa da CSLL acumulada no valor de R$ 3.295.217,35.
A fiscalizada foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal n° 02 a esclarecer o por
quê da não atualização do saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa em
função das autuações de IRPJ e CSLL sofridas pela mesma a partir do ano-calendário
1998. Apesar da pergunta referir-se a todas as autuações que reduziram ou extinguiram
o saldo de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa, a fiscalizada protocolou, em
17/02/2012, uma resposta ao referido termo referindo-se apenas aos processos
administrativos sob n°: (i) 13808.000670/200252, (ii) 19515.001128/200884, (iii)
19515.001129/200829, (iv) 19515.004188/200778, na qual relata:
Fl. 4847
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Com relação a estes processos, cumpre esclarecer que estas autuações não deram
motivo para alteração do Lucro Liquido do Exercício e/ou Lucro Real e/ou a Base de
Cálculo da CSLL anteriormente contabilizados pela empresa fiscalizada.
Isto porque, conforme print do COMPROT e cópias disponibilizadas a esta
Fiscalização, os processos (ii), (iii) e (iv) ainda aguardam decisão das Delegacias de
Julgamento sobre as Impugnações apresentadas, razão pela qual não foram proferidas
decisões administrativas definitivas que ensejariam a alteração do Lucro Líquido do
Exercício e/ou Lucro Real e/ou a Base de Cálculo da CSLL. (g.n.)
No único processo já julgado definitivamente, qual seja, o processo (i), o débito foi
extinto definitivamente pela decadência, motivo pelo qual não há razão para alteração
do Lucro Líquido do Exercício e/ou Lucro Real e/ou a Base de Cálculo da CSLL.
Por estes mesmos motivos não há que se falar em falta de atualização dos valores dos
Prejuízos Fiscais e de Bases de Cá/cu/o Negativas da CSLL constantes na Parte B do
LALUR e do Livro de Apuração da Base de Cálculo da CSLL após a lavratura dos
Autos de Infração referidos acima, uma vez que até o presente momento não foram
proferidas decisões administrativas definitivas desfavoráveis à empresa fiscalizada.
Ainda neste sentido, resta esclarecido o porque da utilização dos Prejuízos Fiscais e de
Bases de Cálculo Negativas de CSLL, vez que nenhum acontecimento ocorrido nos
referidos processos justificariam sua redução.’ Posto isso, vejamos a situação dos
processos administrativos sob n° 19515.000943/200231, 19515.002136/200503,
19515.003658/200514, 19515.004188/200778, 19515.002612/200821 analisados acima
por esta fiscalização, os quais geraram reflexos no saldo de Prejuízo Fiscal e de Base de
Cálculo Negativa da CSLL. Os processos sob n° 19515.000943/200231 e
19515.003658/200514 já possuem decisões administrativas definitivas, não se
sujeitando às considerações trazidas pela fiscalizada.
Em relação aos processos administrativos sob n° 19515.002136/200503 e
19515.004188/200778, 19515.002612/200821, é bem verdade que em relação aos
mesmos não foram proferidas decisões administrativas definitivas. Todavia, a alegação
da fiscalizada de que decisões administrativas não definitivas não ensejariam a alteração
do Lucro Líquido do Exercício e/ou Lucro Real e/ou a Base de Cálculo da CSLL está
equivocada.
Na esfera administrativa, os recursos têm efeito suspensivo, além do devolutivo. O
efeito suspensivo adia os efeitos da decisão até a deliberação definitiva. Com isso, não
pode ser o crédito tributário exigido, pois está suspenso desde a apresentação da
impugnação (Código Tributário Nacional, art. 151, 111). Mas somente a decisão
definitiva da qual não caiba recurso ou esse não tenha sido apresentado exonerará o
contribuinte dos gravames da exigência formulada. Isso significa dizer que, enquanto
não houver o julgamento definitivo desses processos, a fiscalizada não pode, em
hipótese alguma, utilizar-se do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa que foram
reduzidos ou extintos em função dessas autuações.
Caso contrário, até o julgamento final desses processos, poderia ocorrer a decadência do
direito ao lançamento do tributo que deixou de ser constituído em função da redução do
Lucro Real e da Base de Cálculo Negativa da CSLL de exercícios posteriores às
autuações, tendo em vista a compensação indevida com Prejuízo Fiscal e da Base de
Cálculo Negativa inexistentes.
Portanto, conforme demonstrado nas planilhas em anexo denominadas ‘PREJUÍZO
FISCAL PARTE B DO LALUR’ e ‘BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
PARTE B DO LALUR’, efetuamos os devidos ajustes no saldo de Prejuízo Fiscal e de
Base de Cálculo Negativa da CSLL em função das referidas autuações e respectivas
decisões administrativas definitivas das instâncias julgadoras.
Como consequência da utilização de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da
CSLL inexistentes e conforme demonstrado nas planilhas "PREJUÍZO FISCAL PARTE
B DO LALUR" e "BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL – PARTE B
Fl. 4848
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

DO LALUR", foram lançados IRPJ e CSLL, cuja base de cálculo foi apresentada no
quadro de fls.:4071.
Cientificado, em 22/03/2012, por via postal, conforme doc. de fls. 4208, o contribuinte
apresentou, em 19/04/2008, a impugnação de fls. 4082/4118, insurgindo-se contra as
exigências do IRPJ e da CSLL, respectivamente, pelas razões abaixo sintetizadas:
PRELIMINARMENTE
A nulidade do auto de infração em razão da decadência dos saldos de prejuízo fiscal e
base negativa da CSLL. O prazo decadencial começaria a ser contado a partir do
momento em que os saldos de prejuízo fiscal e base negativa teriam sido apurados e não
o período em que foram compensados. Sustenta sua argumentação com jurisprudência
do Conselho de Contribuintes, para concluir que o prazo de decadência conta-se na
forma do art. 150, §4o, do CTN, a partir do momento da apuração do respectivo saldo a
compensar, no caso anos calendário 1997 a 2002.
A nulidade do auto de infração em razão de erro do quantum debeatur. A fiscalização
teria se equivocado no cálculo da exigência fiscal, visto que no processo administrativo
n°1 (19515.000943/200231) teria computado a glosa de valores (R$ 1.188.553,97) cuja
dedutibilidade teria sido reconhecida em decisão do CARF.
MÉRITO
ARGUMENTO No1. O direito do contribuinte em compensar os prejuízos fiscais e
bases negativas da CSLL. As limitações impostas pela legislação tributária a esse direito
seria única e exclusivamente aquelas dispostas nos arts. 509 a 515 do RIR/1999. A
impugnante teria compensado seus saldos de prejuízo fiscal e bases negativas nos
termos das regras e limites impostos pela legislação tributária, sendo assim não teria
incorrido em nenhuma das hipóteses impeditivas de compensação prescritas pela
legislação, inexistindo qualquer ilegalidade ou irregularidade no procedimento por ele
adotado.
A condição imposta pela fiscalização, no presente auto de infração, exigindo a
conclusão dos processos administrativos em que a dedutibilidade de despesas é
discutida para a efetiva utilização do prejuízo fiscal/base negativa, não encontraria
fundamento em qualquer dispositivo legal.
Conclui aduzindo que não teria incorrido em nenhuma das hipóteses impeditivas de
compensação dos seus prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL determinadas pela
legislação tributária e que as autoridades fiscais teriam tentado impor condição para a
compensação de prejuízos e bases negativas da CSLL que não seriam previstas pela
legislação de regência.
ARGUMENTO No2. O crédito tributário só seria efetivamente constituído após o
término da discussão administrativa e gozaria de presunção de liquidez e certeza até
esse momento. Parte dos valores do processo administrativo no 1 19515.000943/200231
estaria com a exigibilidade suspensa na esfera judicial, sendo assim a efetiva redução do
saldo de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL estaria condicionada ao resultado
final daquele processo.
Deveria ser suspenso o andamento do presente processo administrativo, até o
encerramento dos Processos Administrativos de n° 1 (19515.000943/200231), n° 2
(19515.002136/200503), n° 4 (19515.004188/200778) e n° 5 (19515.002612/200821).
O presente lançamento, ainda que não expressamente reconhecido pela fiscalização,
poderia ser considerado realizado para tão somente evitar a decadência, na medida em
que o seu resultado estaria diretamente relacionado ao que for decidido nos demais
processos administrativos acima citados, portanto a fiscalização teria deixado de
observar que no caso deveria ter sido aplicada a regra do art. 63 da Lei no 9.430/1996,
sendo inaplicável a multa de ofício.

Fl. 4849
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Em 27 de junho de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (SP) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA.
Não se submetem à decadência a verificação de prejuízo e bases de cálculo negativas
informados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando
objeto de utilização em compensação.
PREJUÍZO. IRPJ. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO ALÉM DO
SALDO EXISTENTE. Verificada utilização de prejuízo e de base de cálculo negativa
de CSLL além do valor disponível, mantém-se a autuação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos, entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo
princípio da oficialidade, a administração pública tem o dever de impulsionar o
processo até sua decisão final.

Cientificada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual reitera as
alegações já suscitadas.
Em 11 de abril de 2017, esta turma, por meio da Resolução no 1402-000.431,
acompanhou o voto do então Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, para sobrestar o
julgamento até que sejam apreciados no CARF os processos 19515.001128/2008-84 e
19515.001129/2008-29.
Tendo em vista as decisões definitivas proferidas nos processos
19515.001128/2008-84 e 19515.001129/2008-29 o presente processo foi redistribuído para
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço
1) PRELIMINAR

Fl. 4850
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

1.1)
DECADÊNCIA

Preliminarmente, reitera a Recorrente a alegação de decadência, pois a
fiscalização desconsiderou as compensações de prejuízos realizadas nos anos de 2007 (para o
IRPJ) , 2008, 2009 e 2010 (para IRPJ/CSL) por reduzir de ofício os prejuízos fiscais e bases
negativas de CSL apurados pela Recorrente até 2002. A referida redução decorreu da lavratura
dos Autos de Infração relacionados aos processos administrativos no 19515.000943/2002-31,
19515.002136/2005-03, 19515.003658/2005-14, 19515.004188/2007-78 e 19515.002612/2008-
21.
Sendo assim, como a presente autuação foi lavrada em 19/03/2012, direito da
fiscalização glosar os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSL apurados nos
períodos-base de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2002 se encontraria fulminado pela decadência.
A decisão recorrida rejeitou a mencionada alegação, sob o fundamento de que a
“exigência em questão refere-se a fatos geradores ocorridos em 31/12/2007, 31/12/2008,
31/12/2009 e 31/12/2010 relativos ao IRPJ e à CSLL, exigência esta cientificada em 22/03/2012,
portanto dentro do prazo decadencial, fato que, por si só, já afastaria a arguição pretendida
pela defendente.”
Concordo com a decisão recorrida. Não há que se falar da decadência no direito
da Fazenda Pública efetuar os lançamentos relativos aos anos-calendários de 2007, 2008, 2009 e
2010, sendo incontroverso que na data de sua ciência, em 22/03/2012, não estavam decaídos tais
exercícios.
Ademais, como reconhece a própria recorrente, o saldo de prejuízos do ano-
calendário de 2002, foi alterado em razão da lavratura dos Autos de Infração relacionados aos
processos
administrativos
no
19515.000943/2002-31,
19515.002136/2005-03,
19515.003658/2005-14, 19515.004188/2007-78 e 19515.002612/2008-21 e não pelo auto de
infração objeto do presente processo. Não ocorre a esta julgadora que os lançamentos naqueles
processos tenham sido alcançados pela decadência, mas tal matéria, se cabível, deveria ser
apreciada naqueles processos e não no presente.
Esta tem sido a posição adotada por essa turma (com composição distinta),
conforme se verifica pelas ementas abaixo transcritas:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO.
Procede a glosa da compensação efetuada quando comprovado, nos autos, que as
divergências entre os saldos constantes dos arquivos eletrônicos da RFB e os registros
da pessoa jurídica decorrem do fato de esta última não ter compatibilizado seus
controles conforme decisões administrativas de que foi objeto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA.
Não há que se falar em prazo decadencial para reconstituir compensações de anos
passados quando estas reconstituições tenham sido operadas por procedimentos de
Fl. 4851
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

ofício anteriores, sujeitos ao contraditório e à ampla defesa. (Acórdão no 1402-
002.778, Rel. Conselheiro Evandro Correa Dias, j. 17/10/2017) (grifamos)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2005, 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Descabe a argüição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa
quando foram disponibilizados ao contribuinte todos os elementos que embasaram a
autuação, ainda que parte deles em procedimento fiscal distinto
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2005, 2006
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
Compete ao sujeito passivo demonstrar a existência do saldo de prejuízos fiscais
compensado no período sob exame, ainda que a composição desse saldo contenha
valores referentes a períodos que teriam sido atingidos pela decadência. (Acórdão
no 1402-001.507, Rel. Conselheiro Leonardo Andrade Couto, j. 06/11/2013) (grifamos)

Nesse mesmo sentido, mencione-se também a decisão proferida pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara no Acórdão no 1301-003.421:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma
regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão de prejudicialidade
externa.
NULIDADE ACÓRDÃO DRJ. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS
ARGUMENTOS SOBRE A MESMA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA.
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da parte recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado.
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO.
É possível o reexame de período já fiscalizado, quando autorizado por autoridade
competente, conforme previsão legal.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência quando a alteração do saldo de prejuízo fiscal
se deu em ano anterior ao lançado. Decadência, caso tenha se operado foi em
processo administrativo que lançou o ano anterior, não este. O ano lançado é de
2009, a ciência se deu em 2014, portanto, dentro do prazo decadencial. (grifamos)

Em face do exposto, rejeito a preliminar de decadência.
Fl. 4852
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

1.2)
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM FACE DO ERRO DE CÁLCULO

Alega a Recorrente nulidade do presente Auto de Infração por computar na
revisão de prejuízos fiscais valores que já tinham sido reconhecidos como indevidos no processo
administrativo no 19515.000943/2002-31. O referido processo imputou a Recorrente, dentre
outras infrações, a exigência relativa ao pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado
no montante de R$ 6.023.174,82. No entanto, do montante glosado o Conselho de Contribuintes
entendeu como legítimo o valor de R$ 1.188.553,97, o que teria gerado uma redução indevida do
saldo de prejuízos fiscais.
Se adotada a premissa utilizada pela Recorrente, todas as decisões proferidas pelo
CARF deveriam ter como consequência a nulidade, uma vez que todos os lançamentos envolvem
discussões sobre a interpretação de dispositivos legais. De acordo com seu raciocínio, qualquer
alteração no cálculo do tributo decorrentes de provas ou alegações trazidas na impugnação implicaria
em nulidade do lançamento.
Como já demonstrado, tal raciocínio não se coaduna com as normas do Decreto no
70.235/72 que tratam de nulidade. Não foi demonstrada incompetência da autoridade ou
preterição de direito de defesa. A norma do artigo 18, §3 o do Decreto no 70.235/72 dispõe que
somente as diligências que resultem agravamento da exigência inicial ou alteração da motivação
legal, demandam a realização de lançamento complementar. Vejamos:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria mod ificada. (grifamos)

Faz todo sentido a exigência de novo lançamento nas hipóteses de agravamento
ou alteração da fundamentação legal. Isso porque, a atividade de lançamento, é privativa da
autoridade administrativa. Sendo assim, eventual aumento dos valores inicialmente exigidos ou
alteração da fundamentação legal não pode ser feita pela denominada "administração judicante".
Trata-se, nesse caso, de questão de competência.
No entanto, como visto, não foi o que ocorreu. Não faz sentido nulificar todo o
lançamento por ter considerados valores que deveriam ter sido decotados. A correção do referido
erro pode e deve ser realizadas pelas instâncias julgadoras.
Não houve alteração na fundamentação legal do lançamento e muito menos
agravamento da exigência não podendo ser vista como hipótese de nulidade, conforme disposto
no artigo 60 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 4853
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.(grifamos)

Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

2) MÉRITO

No presente processo são cobrados débitos de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica IRPJ, ano-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010 e de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, ano-calendário 2008, 2009 e 2010, em decorrência de recomposição do
saldo de prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL, respectivamente, para os anos de 1998,
1999, 2000, 2002 e 2003, que redundaram em falta de saldos para os períodos autuados e,
consequentemente, autuação do contribuinte por utilização de saldo inexistente para
compensação.
Afirma o Fisco que os prejuízos fiscais e as bases negativas da Requerente não
existiriam no montante por ela compensado, devido à sua utilização, feita de ofício pelas
Autoridades Administrativas, para quitar parte dos débitos objeto dos Processos n°s
19515.000943/2002-31, 19515.002136/2005-03, 19515.003658/2005-14, 19515.004188/2007-78
e 19515.002612/2008-21, conforme se denota do Termo de Verificação Fiscal de fls. 4186 a
4206, notadamente na recomposição da Parte B do LALUR do contribuinte.
Tendo em vista que os lançamentos em discussão no presente processo decorrem
das glosas efetuadas nos processos acima mencionados analisaremos, individualmente, o
desfecho de cada um dos lançamentos, bem como as respectivas alegações do contribuinte.

2.1) PROCESSO No 19515.000943/2002-31

Conforme esclarece a contribuinte, em seu recurso voluntário, o mencionado
processo decorre do lançamento relativo à não comprovação de custos e despesas, passivo
fictício e pagamentos sem causa relativos ao ano-calendário de 1998.
Em relação ao mencionado processo a Recorrente alega o seguinte:
Fl. 4854
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Fl. 4855
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

De fato, analisando o Acórdão no 103-22.820, verifica-se que a Terceira Câmara
do então Primeiro Conselho de Contribuintes negou provimento ao recurso de ofício e deu
parcial provimento ao recurso voluntário, conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:

Fl. 4856
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Embora entenda que a ausência de exclusão do montante de R$ 1.188.553,97 não
constitua causa de nulidade do lançamento, entendo que o reconhecimento do referido montante
de IRF pelo então Conselho de Contribuintes impacta o montante de prejuízos fiscais e, por esse
motivo, deve ser recomposto.

Fl. 4857
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

No entanto, em relação aos valores objeto de garantia discutidos judicialmente
entendo que não podem influenciar na recomposição dos prejuízos fiscais.
Isso porque, como reconhece a própria Recorrente, tais valores já foram objeto de
decisão definitiva na esfera administrativa, tanto assim que já se encontram em fase de discussão
judicial. Ainda que a discussão judicial seja objeto de garantia, tal fato não retira do crédito
tributário sua liquidez e certeza. Em outras palavras, nesse caso, o crédito tributário goza de
presunção de legitimidade, só podendo ser desconstituído por decisão judicial irreformável, não
havendo norma regimental que determine o sobrestamento em razão da existência de
prejudicialidade externa. Nesse sentido, mencione-se as seguintes decisões desse Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma
regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão de prejudicialidade
externa.
PREJUÍZOS
FISCAIS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
INSUFICIENTES.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passível de
compensação, porquanto absorvido por infrações apuradas em procedimentos de ofício,
mantém-se a glosa do valor indevidamente compensado. (Acórdão no 1301-003.422)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
PAF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA
AGUARDAR DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. PREJUDICIALIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
O processo administrativo fiscal, tem como desiderato a revisão do ato administrativo
de lançamento realizado e prescinde da decisão que venha a ser proferida no processo
judicial, uma vez que se reporta a fatos geradores já ocorridos e perfectibilizados, não
importando o pronunciamento judicial ocorrido posteriormente acerca da higidez de
títulos da dívida pública dos quais decorrem as receitas tributadas no lançamento.
Quaisquer repercussões da decisão judicial definitiva acerca da validade dos títulos
devem se refletir nos períodos relativos aos fatos geradores a eles correspondentes,
inclusive o reconhecimento e registro de eventuais perdas em face da insubsistência dos
direitos ora registrados no seu ativo. Eventuais óbices à execução da exigência fiscal,
em caso de decisão judicial definitiva em que não se reconheça a validade dos títulos
mencionados, devem ser apresentados pela interessada no momento oportuno e
apreciados pela autoridade judicial competente. (Acórdão no 1302-004.180)

Sendo assim, até que seja proferida decisão judicial transitada em julgada é
legítima a exclusão dos mencionados valores do saldo de prejuízos fiscais.

2.2) PROCESSO No 19515.002136/2005-03
Fl. 4858
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Conforme esclarece a contribuinte, em seu recurso voluntário, o mencionado
processo decorre do lançamento relativo à glosa de despesas relativas ao ano de 1999.Em relação
ao mencionado processo a Recorrente alega o seguinte:

Fl. 4859
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Ao analisar o acórdão no 1402-001.715, verifica-se que, de fato, a glosa efetuada
foi reformada na primeira instância administrativa e que a mencionada reforma foi confirmada
na decisão proferida pelo CARF, conforme se verifica pela ementa abaixo reproduzida:

Fl. 4860
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

O relatório da mencionada decisão, noticia que a maior parte dos valores glosados
foram reconhecidos pela DRJ. Confira-se:

Em 29/03/2006, ao examinar o processo e tendo em vista a documentação apresentada,
a 7a Turma de Julgamento da DRJI decidiu baixar o processo em diligência (fls. 4.336 a
4.338) para que fosse verificado se a documentação apresentada comprovava
efetivamente os custos incorridos pela Contribuinte, se o valor lançado, em face dessa
documentação, estava correto e, se necessário, que fosse corrigido o valor lançado,
atualizando também os valores do SAPLI. Também foi requerido relatório
pormenorizado do que foi ou não considerado e lançado e que deveria ser anexado a
este processo, para maior clareza.
Em 06/06/2009, foi feita a Informação Fiscal de fls. 5.889/5.602, onde consta que, após
as verificações requeridas, o valor da base tributável diminuiu de R$ 302.310.163,86
para R$ 20.127.476,54, dando prazo de dez dias para a empresa se manifestar a respeito.
Em 10/07/2009, após a diligência, o processo retornou para julgamento na DRJ, sem
que tivesse sido anexada a manifestação da Contribuinte. Em 23/07/2009, a
manifestação da Contribuinte foi remetida para a DRJ, tendo sido protocolizada em
08/07/2009 (fls.5.622/5.630 ). Em síntese, a Contribuinte faz breve relato dos fatos
ocorridos e novamente alega a decadência do direito fazendário de lançar.
Fl. 4861
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

tributos, em 14/07/2005, sobre fatos geradores ocorridos em 31/12/1999, citando o art.
150 do CTN.
(...)
A 5a Turma da DRJ/SPO1, analisando o caso, considerou procedente em parte o
lançamento, nos termos da ementa a seguir reproduzida:
(...)
O presidente da 5a Turma da DRJ/SPO1 recorre de ofício a este conselho. A
contribuinte não apresentou recurso voluntário

Verifica-se assim, que, não tendo o contribuinte apresentado recurso voluntário e
uma vez o CARF negou provimento ao recurso de ofício está mantida a decisão da DRJ. Em
outras palavras do montante total autuado permaneceu devida a glosa do montante de R$
20.127.476,64.

2.3) PROCESSO No 19515.003658/2005-14

Em relação ao mencionado processo o contribuinte reconhece que os valores
eram devidos e que, inclusive, já foram objeto de parcelamento. Confira-se:

Sendo assim, correta a exclusão dos mencionados valores do saldo de prejuízos
fiscais que deu origem à glosa efetuada no âmbito do presente processo.

2.4) PROCESSO No 19515.004188/2007-78

Conforme esclarece a contribuinte, em seu recurso voluntário, o mencionado
processo decorre do lançamento relativo à glosa de despesas relativas ao ano de 1999. Em
relação ao mencionado processo a Recorrente alega o seguinte:

Fl. 4862
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Inobstante a alegação do contribuinte de que o referido processo encontrava-se
pendente de decisão administrativa. Ao verificar o andamento processual do processo no sítio do
CARF não encontrei qualquer registro. Confira-se:

Sendo assim, não é possível admitir que os valores nele discutidos possam
integrar o saldo de prejuízos fiscais cuja reformulação deu origem ao presente processo.

2.4) PROCESSO No 19515.002612/2008-21
Fl. 4863
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Conforme esclarece a contribuinte, em seu recurso voluntário, o mencionado
processo decorre do lançamento relativo à glosa de despesas relativas ao ano de 2003. Em
relação ao mencionado processo a Recorrente alega o seguinte:

Ao analisar o acórdão no 1402-001.226, verifica-se que, de fato, a glosa efetuada
foi reformada na primeira instância administrativa. Apresentado recuso voluntário ao CARF
foram reconhecidas a dedutibilidade de mais despesas. A decisão do CARF recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 4864
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

De acordo com o relatório do voto da Conselheira Relatora Karem Jurendini a
decisão proferida pela DRJ teria exonerado os seguintes montantes:

No julgamento conclui pelo reconhecimento adicional das seguintes despesas:

Diante do exposto, analisada as glosas, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, afastando as glosas referentes as despesas i) com serviços de
informática junto a empresa EDS Eletronic Data Systems do Brasil LTDA,
relativamente às notas emitidas a partir de julho de 2003, ii) com importação de
software junto à Great Lakes, iii) com importação de licença de Sistema SAP, e iv) com
prestação de serviço de armazenagem da empresa M3 Armazenagem, e v) dos
lançamentos estornados, referente a conta razão 50120020

Fl. 4865
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720027/2012-49

Todos os processos acima indicados já têm decisão definitiva no âmbito
administrativo
(19515.000943/2002-31,
19515.002136/2005-03,
19515.003658/2005-14,
19515.004188/2007-78 e 19515.002612/2008-21), o que não existia no momento da lavratura
dos autos de infração, interferindo na apuração dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas
levadas a efeitos pela fiscalização.
Adicionalmente, os processos 19515.001128/2008-84 e 19515.001129/2008-
29,ainda pendentes no CARF, já têm recursos de ofício em ambos, o que denota que há decisão
ao menos parcialmente favorável ao contribuinte que também poderá interferir na apuração dos
prejuízos fiscais e bases negativas controladas na Parte B do LALUR.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para a reconstituição dos
saldos de Prejuízos Fiscais de IRPJ e Base Negativa de CSLL devendo a autoridade de origem
verificar se remanesce saldo a ser cobrado no presente processo, ou seja, se ainda há matéria
objeto de julgamento, à vista das decisões definitivas atualmente existentes.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 4866
DF CARF MF
Original